Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TAXA CONDOMINIAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS DE PROVA NÃO REBATIDOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO IMPROCEDENTE.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação anulatória, que julgou improcedentes os pedidos da autora. 1.1. Recurso aviado pela ré a fim de que seja revogado o benefício da justiça gratuita, e que seja condenada a apelada a pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração recursal, ao argumento de que a autora é empresária, reside Águas Claras-DF, e que pelas fotos oriundas das redes sociais fazem crer que ela possui alto padrão de vida.
2. Gratuidade de justiça. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, ao exame dos elementos de convicção constantes do processo, vê-se que a apelada juntou aos autos declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, e extratos bancários. 2.2. Como bem asseverou o Juízo na decisão saneadora, a ré não rebateu os elementos de prova juntados pela autora, dando conta do percebimento de valores insuficientes para afastar a gratuidade de justiça. 2.3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça.
3. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base elementos em concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 3. No caso dos autos, não há dados capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, visto que a situação financeira do autor não denota demasiada financeira e tampouco elevado padrão de vida, uma vez que o valor das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel teriam semelhança ao valor exemplificativo de um aluguel, bem como pelo fato do autor não ter emprego formal. 4. Recurso conhecido e provido.” (07026943620178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2017).
4. O fato de a autora ser titular de bem imóvel na região de Águas Claras-DF não é o bastante para revogar a gratuidade, tampouco as fotos oriundas das redes sociais da apelada não são suficientes para se afirmar se são profissionais, ou meramente pessoais, e se a própria autora custeou as viagens ali expostas, ou agenciada por terceiros.
5. Apelação improvida.